Tribunal: TJDFT
Processo: 0714676-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714676-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AULUGÉLIO FIGUEIREDO DA COSTA RODRIGUES NASCIMENTO RECORRIDOS: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. NÃO PREENCHIMENO DO TIPO DE PROVA NO CARTÃO DE RESPOSTAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. 1. O candidato que presta concurso público deve se submeter às condições editalícias que regem o certame. 2. Se o edital do concurso público exige a confirmação do tipo de prova na folha de respostas, não pode ser dado tratamento diferenciado ao candidato que não atendeu ao estabelecido no edital, estando correta a sua eliminação do certame. 3. Apelo não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 37 da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao direito de acesso ao cargo público, bem como aos princípios da vinculação ao edital, da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto entende que a sua prova deveria ter sido corrigida, por haver outras formas de identificação do caderno de provas, as quais teriam sido cumpridas pelo recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 37 da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “da análise do edital de abertura do concurso (ID no 51505175), verifica-se que este previu claramente acerca da necessidade de identificação na folha de resposta acerca do tipo de prova, sob pena de atribuição de nota final igual a zero (...). Registre-se, ainda, que a capa da prova também trazia o aviso para que o candidato marcasse o tipo de prova em sua folha de respostas com a advertência de que a ausência dessa marcação acarretará a atribuição de nota igual a zero ao candidato (...). Tendo sido determinado o preenchimento do tipo de prova no cartão de respostas, conforme previsão editalícia, não pode ser dado tratamento diferenciado ao apelante, já que aos demais candidatos também foi exigido o devido cumprimento das normas previstas no edital” (ID 54684666). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027